Tribunal: TJSP
Processo: 0038127-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038127-12.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente LEANDRO COSME VIEIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038127-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0038127-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante/Paciente: Leandro Cosme Vieira Machado
VOTO No 24.034
Habeas corpus. Impetração contra demora na apreciação de
pedido de progressão de regime prisional. Progressão
concedida pelo magistrado a quo antes mesmo da
comunicação do indeferimento da liminar nos presentes
autos. Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por LEANDRO COSME VIEIRA MACHADO, em
favor próprio, contra ato do Juízo da Execução Criminal, sob a
alegação de sofrer constrangimento ilegal consistente na demora
para apreciação dos pedidos de progressão de regime aberto e
livramento condicional, protocolados em 12/11/2019.
Sustenta ter sido condenado à pena de 8
anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática de roubo
majorado. Em virtude da excepcional situação de pandemia
decorrente da COVID-19, requer que os autos físicos do processo
de execução sejam convertidos em autos digitais, a fim de acelerar o
trâmite processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038127-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 16/17).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fl. 20) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem. (fls. 23/24).
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente writ, o magistrado a quo
concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto, tendo sido
deferido o benefício ao sentenciado em 19/06/2020, antes
mesmo da comunicação do indeferimento da liminar por esta
relatoria.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a
análise pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator